Tribunal: TJSP
Processo: 1004128-85.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ção oportunizada. Sobrestamento do feito por 60 dias deferido frente a justificativa apresentada. Inércia da parte autora por mais de 180 dias. Extinção que se impõe. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004128-85.2019.8.26.0291; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2020; Data de Registro: 22/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Ordinária

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/08/2020

Data de publicação:

22/08/2020

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de extinção do feito. Inépcia da inicial. Irresignação do autor. Complementação oportunizada. Sobrestamento do feito por 60 dias deferido frente a justificativa apresentada. Inércia da parte autora por mais de 180 dias. Extinção que se impõe. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004128-85.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é parte recorrente
Luzia Aparecida Danzi Romão, José Rubens Romão Fernandes, é a parte recorrida
Diocese de Jaboticabal (Mitra Diocesana de Jaboticabal e Cúria Diocesana de
Jaboticabal).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004128-85.2019.8.26.0291 - Voto no: 6070 *mm
2/5
Voto no: 6070
Apelação no: 1004128-85.2019.8.26.0291
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Jaboticabal
Foro de origem: Foro de Jaboticabal
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: Andréa Schiavo
Recorrente: Luzia Aparecida Danzi Romão, José Rubens Romão Fernandes
Recorrido(a): Diocese de Jaboticabal (Mitra Diocesana de Jaboticabal e Cúria
Diocesana de Jaboticabal)
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de extinção do
feito.
Inépcia
da
inicial.
Irresignação
do
autor.
Complementação oportunizada. Sobrestamento do feito por 60
dias deferido frente a justificativa apresentada. Inércia da parte
autora por mais de 180 dias. Extinção que se impõe. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
68/69, que extinguiu o feito por inépcia da inicial da ação de usucapião.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos
artigos 485, inciso I, 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos
do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004128-85.2019.8.26.0291 - Voto no: 6070 *mm
3/5
observando-se a gratuidade. Não havendo interposição de
recurso contra esta decisão, comunique-se e arquivem-se.
P.I.C.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente defende que: i) há
inicio de prova documental robusta; ii) que os documentos solicitados demandam
pagamento de profissional de engenharia e de taxas de certidões e, como a apelante
encontra-se desempregada, não tem condições de arcar; iii) que foi justificada a
ausência dos documentos e solicitado prazo para complementar a apresentação; iv) que
o prazo não foi suficiente; v) que não foi dada oportunidade para prosseguimento do
feito. Por fim, requer anulação da sentença e regular prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo e sem preparo justiça gratuita.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004128-85.2019.8.26.0291 - Voto no: 6070 *mm
4/5
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a irresignação da apelante, a extinção do feito se
impõe nos termos dos artigos 485, inciso I, 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos
do Código de Processo Civil.
Foi constatada a inépcia da inicial e oportunizada a complementação, no
prazo de 30 dias, às fls.24/25.
Em razão da justificativa apresentada, ante a dificuldade na
complementação documental, foi proferida decisão de fls. 65, publicada em 19/11/2019,
deferido o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias e determinado:
Decorridos, providencie a autora a emenda da inicial, conforme
decisão de fls. 24/25.
Ocorre que até junho/2020, ou seja, mais de 180 dias após a decisão, a
parte autora permaneceu inerte, o que acarretou correta extinção do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004128-85.2019.8.26.0291 - Voto no: 6070 *mm
5/5
Desta feita, ainda que com dificuldades, conclui-se que houve tempo
mais que suficiente para complementação da inicial, o que não foi feito.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença de extinção apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora
acrescentados.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)